Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-71.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização.Sentença de parcial de procedência. Insurgência da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais e multa (astreintes). Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização.Sentença de parcial de procedência. Insurgência da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais e multa (astreintes). Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a recuperação do acesso. Inexistência dedispositivos de segurança hábeis a evitar o acesso por hacker. Falha na prestação de serviço consubstanciada. Indenização por danos morais cabível e fixada em R$5.000,00. Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Ré que enviou diretamente à autora e-mail para recuperação do acesso à conta. Medida liminar cumprida após apenas 2 (dois) dias do recebimento da carta de citação. Ré que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com os ônus da sucumbência. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.